Tribunal: STJ
Processo: 2181471-75.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 204201 - SP (2024/0343835-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: JONAS MARCOS DAS NEVES (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA DE LIMA RESENDE - SP136890
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DENILSON BRAGA DA SILVA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
2. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a
consequente
busca
e
apreensão
domiciliar
empreendida foram evidentemente precedidos de
fundadas razões, evidenciadas pela constatação,
ainda do exterior da residência, de indícios da prática
de delito permanente, o que legitimou a entrada no
domicílio,
3. No imóvel, foram localizados 52 kg de cocaína, 2 kg
de maconha e 775 g de MDMB-4EN-PINACA.
4. A desconstituição da conclusão do Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, incabível na presente via.
5. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
28/08/2025
03/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50241089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 52f40698-9fe1-48c0-bdd3-e8dab4b07087

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50241089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 52f40698-9fe1-48c0-bdd3-e8dab4b07087

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 204201 - SP (2024/0343835-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: JONAS MARCOS DAS NEVES (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA DE LIMA RESENDE - SP136890
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DENILSON BRAGA DA SILVA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
2. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a
consequente
busca
e
apreensão
domiciliar
empreendida foram evidentemente precedidos de
fundadas razões, evidenciadas pela constatação,
ainda do exterior da residência, de indícios da prática
de delito permanente, o que legitimou a entrada no
domicílio,
3. No imóvel, foram localizados 52 kg de cocaína, 2 kg
de maconha e 775 g de MDMB-4EN-PINACA.
4. A desconstituição da conclusão do Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, incabível na presente via.
5. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
com pedido de liminar
habeas corpus
interposto por JONAS MARCOS DAS NEVES contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em
,
3/5/2024
pela suposta prática da conduta descrita nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343
/2006. Posteriormente, a custódia foi convertida em prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA49904861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:56
Código de Controle do Documento: e4c41a4b-d6e5-43ef-b925-4b047b1d4390

O recorrente sustenta que a prisão em flagrante seria nula e que todas
a provas seriam inválidas, posto que a busca domiciliar foi realizada
sem mandado judicial e sem a presença de indícios mínimos a autorizar a
entrada da autoridade policial na residência.
Requer, liminarmente, o deferimento da liberdade provisória para
aguardar o julgamento da ação penal em liberdade.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular as provas
obtidas no ato da prisão em flagrante.
A liminar foi indeferida às fls. 144-145, e as informações foram
prestadas às fls. 151-186.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
recurso ordinário, no parecer de fls. 190-195.
É o relatório.
VOTO
A busca domiciliar tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
jurisprudência dos Tribunais superiores. O art. 240, § 1o, do Código de Processo
Penal dispõe que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1 Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a
autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca
domiciliar por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte
tese (Tema n. 280 do STF da repercussão geral):
Documento eletrônico VDA49904861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:56
Código de Controle do Documento: e4c41a4b-d6e5-43ef-b925-4b047b1d4390

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal vem
propugnando, em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara
exceção ao direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação
judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 96-98):
O paciente foi denunciado porque, na manhã de 03 de maio de
2024, na Rua Maria Augusta Lopes Pinto, 217, no Jardim
Santiago, em Nova Veneza, município de Sumaré, agindo em
concurso com Denilson Braga da Silva, transportou, trouxe
consigo e manteve sob sua guarda, para fins de tráfico,
aproximadamente 52 kg de cocaína, 2 kg maconha e 775g de
MDMB-4EN-PINACA, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, e porque teria se associado
a Denilson com o propósito específico de praticar o tráfico de
drogas (fls. 116/121 dos autos originais).
Não há que se cogitar no relaxamento da prisão em flagrante do
paciente, em razão da ilicitude da apreensão das drogas.
Sustenta o impetrante que houve violação de domicílio pelos
policiais quando da apreensão das drogas.
Depreende-se dos autos que policiais civis monitoravam
veículos e imóveis suspeitos de uso no crime de tráfico de
drogas, até o momento em que um dos carros investigados
adentrou a garagem de um dos imóveis alvos da investigação.
Tendo sido deixado o portão aberto, os agentes públicos
visualizaram o paciente e Denilson descarregando sacos do
porta-malas de um dos veículos, o que motivou a abordagem
que acarretou a prisão em flagrante dos envolvidos.
Tais circunstâncias demonstram, portanto, que a atuação policial
não foi arbitrária.
Documento eletrônico VDA49904861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:56
Código de Controle do Documento: e4c41a4b-d6e5-43ef-b925-4b047b1d4390

Ao que tudo indica, a prisão em flagrante do paciente ocorreu de
acordo com o previsto no artigo 302, notadamente o inciso I, do
Código de Processo Penal, não havendo a necessidade,
portanto, de mandado de busca e apreensão.
Em suma, levando em conta os elementos presentes nos autos,
inexiste razão para o relaxamento da prisão, sendo certo que o
d. juízo
, de forma acertada, considerou estar o flagrante
a quo
formalmente em ordem.
Ademais, a questão da ilicitude das provas poderá ser analisada
de forma minuciosa após o encerramento da instrução
probatória e, ao menos por ora, não vislumbro a ocorrência de
constrangimento ilegal que pudesse ensejar a soltura do
paciente.
Do mesmo modo, não há que se cogitar sobre a revogação da
prisão preventiva do paciente, porquanto presentes os seus
fundamentos autorizadores.
Ao converter a prisão em flagrante em medida acautelatória
preventiva, a i. magistrada
considerou a presença de
a quo
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.
Além disso, ponderou a necessidade de se resguardar a ordem
pública e a aplicação da lei penal, destacando a gravidade
concreta do delito (fls. 75/81 autos originais digitais).
Com efeito, embora não se trate de crime cometido com
violência ou grave ameaça, as circunstâncias das investigações,
envolvendo diversos imóveis apontados como "casas bomba" e
o trânsito do veículo Renault/Duster, de propriedade do
paciente, por várias cidades do interior paulista, aliadas à
apreensão de grande quantidade e variedade de drogas - mais
de 54kg entre cocaína, maconha e MDMB-4EN-PINACA -,
demonstram que o paciente, ao menos em tese, se dedica a
atividades criminosas, de modo que sua segregação cautelar é
necessária para a garantia da ordem pública.
Ressalte-se que, a despeito da primariedade do paciente,
conforme entendimento pacificado no Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, as condições pessoais favoráveis não têm o condão
de garantir a concessão de liberdade provisória:
Ao que se nota, portanto, o ingresso no imóvel e a consequente busca
e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de
fundadas razões. Isso porque os policiais já investigavam o imóvel e o veículo
utilizado no transporte das drogas, tendo conseguido visualizar o momento em
que o referido automóvel adentrou o local e se iniciou a descarga dos sacos
contendo os entorpecentes. Tal situação, nesse contexto, materializou indícios
da ocorrência do delito permanente ainda no exterior da residência, o que
justificou o ingresso no domicílio.
Documento eletrônico VDA49904861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:56
Código de Controle do Documento: e4c41a4b-d6e5-43ef-b925-4b047b1d4390

A propósito, nesse sentido, seguem precedentes do Supremo Tribunal
Federal (grifei):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE
DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO
IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DIVERGÊNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
INTERPRETAÇÃO DO TEMA No 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL.
PROVIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está
alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada
no julgamento do RE 603.616-RG (Tema no 280 da repercussão
geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados”.
2. Na hipótese, a atuação policial foi lícita, pois iniciou-se com
uma denúncia específica sobre tráfico de drogas, recebida via
Disque-Denúncia, que levou os policiais ao local, onde
visualizaram os acusados separando drogas em flagrante delito.
A tentativa de destruir as provas e a fuga de um dos acusados
justificaram a entrada na residência e a realização da busca
domiciliar, sem a necessidade de mandado judicial, em razão da
flagrância e da urgência na preservação das evidências. Durante
a busca, foram apreendidas dentro da residência 22 (vinte e
duas) porções de maconha, com massa bruta total de
aproximadamente 9,72 kg (nove quilogramas e setenta e duas
gramas), além de outras 13 (treze) porções de cocaína, com
massa bruta de aproximadamente 130,46 g (cento e trinta
gramas e quarenta e seis miligramas), razão pela qual se verifica
divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no
referido Tema 280.
3. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido
que estão presentes fundadas razões que indicam situação de
flagrante delito a autorizar a atuação dos agentes públicos.
Precedentes.
4. Agravo interno conhecido e não provido.
(ARE n. 1.533.744-AgR, relator Ministro Flávio Dino, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/4/2025
24/4/2025
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE
Documento eletrônico VDA49904861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:56
Código de Controle do Documento: e4c41a4b-d6e5-43ef-b925-4b047b1d4390

PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO
PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA
DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO.
ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO
JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL
(TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares
que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que
os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em
questão porque havia notícias de que o paciente, que
comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia
mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido
endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente
escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o
que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo;
além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga,
indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante
Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas
delito.
para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em
espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando
perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que
suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se
dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um
local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas
de cocaína.
II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a
prisão em flagrante.
III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal
abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele
elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se,
na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 280).
IV – Agravo regimental improvido.
(HC n. 238.649-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/4/2024
8/4/2024
No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior
(grifei):
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPU
DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À
INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
Documento eletrônico VDA49904861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:56
Código de Controle do Documento: e4c41a4b-d6e5-43ef-b925-4b047b1d4390

FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343
/2006.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado
judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia,
inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias
do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da
casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, DJe
). No mesmo sentido,
8/10/2010
neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. Certo é que, consoante entendimento do Supremo Tribunal
Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para
instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à
investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia
verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou
seja, desde que haja investigações prévias para verificar a
verossimilhança da noticia criminis anônima (v. g., Inq n. 4.633
/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2a T., DJe
). Assim,
8/6/2018
com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia
anônima
seja
elemento
válido
para
violar
franquias
constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade).
4. No caso, o ingresso no domicílio do agravante não decorreu,
apenas, de denúncia anônima acerca da possível prática de
tráfico de drogas no local; ao contrário, foi justificado também no
fato de os policiais, ao se aproximarem da residência, terem
sentido forte odor de maconha. Vale dizer, os policiais tiveram
certeza visual da situação de flagrância de crime permanente no
interior da casa, antes mesmo do ingresso no local.
5. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a
ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão,
hipótese de flagrante delito, mostrou-se regular o ingresso da
polícia no domicílio do réu, sem autorização judicial e sem o
consentimento do morador.
6. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons
antecedentes do acusado, que este não integre organização
Documento eletrônico VDA49904861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:56
Código de Controle do Documento: e4c41a4b-d6e5-43ef-b925-4b047b1d4390

criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a
razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
7. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre
convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos
autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o
delito em questão não se compatibilizariam com a posição de
um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa
frequência
e
anterioridade,
a
atividades
criminosas,
notadamente ao tráfico de drogas.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 917.692/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
4/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO
JUDICIAL.
ELEMENTOS
INDICATIVOS
DE
CRIME.
ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR
VÁLIDA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
DETRAÇÃO. PERÍODO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "[a]s circunstâncias
que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de
modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem
tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as
quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança
policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do
indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva,
comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não,
necessariamente, o de estar o abordado portando ou
comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
2/3/2021
15/3/2021
2. No caso dos autos, destacou o Tribunal de origem que a
polícia estava realizando patrulhamento de rotina quando um
morador de um condomínio foi até a equipe para noticiar a
possível prática de tráfico em determinado apartamento, com
movimentação suspeita. No local, outros moradores também
confirmaram as informações repassadas e permitiram a entrada
dos policiais, os quais se dirigiram até a habitação, perto da qual
sentiram forte odor de maconha.
Permaneceram do lado de fora, ouvindo o que era dito no
interior do apartamento, quando perceberam que se tratava de
conversas sobre preparo e entrega de droga, de maneira que
tais
circunstâncias
demonstram
fundada
suspeita
para
efetivação da medida.
3."Segundo a orientação desta Corte Superior, à míngua de
previsão legal, o tempo de cumprimento da medida cautelar de
monitoração eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, não
Documento eletrônico VDA49904861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:56
Código de Controle do Documento: e4c41a4b-d6e5-43ef-b925-4b047b1d4390

deve ser computado para fins de detração penal, se não houver
intervalo algum de recolhimento domiciliar compulsório" (AgRg
nos EDcl no RHC n. 171.734/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
25/4/2023
.)
3/5/2023
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 887.930/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
25/4/2024
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INGRESSO
DOMICILIAR
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
com pedido de liminar impetrado em favor de
Habeas corpus
David Junior Brito Lima Rodrigues, apontando como autoridade
coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (Apelação
criminal n. 0001838-37.2022.8.27.2731), contra acórdão que
desproveu a apelação e manteve a condenação do paciente à
pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial
fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput
, da Lei 11.343/2006). A defesa alegou nulidade das provas
decorrentes de busca domiciliar realizada sem mandado judicial
e ausência de justa causa para o ingresso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve violação de
domicílio que comprometa a legalidade das provas obtidas; (ii)
se as circunstâncias da prisão em flagrante são suficientes para
justificar o ingresso dos policiais na residência sem mandado
judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no
RE n. 603.616/RO, em repercussão geral, de que o ingresso
forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito apenas
quando amparado em fundadas e objetivas razões, devidamente
justificadas, que indiquem situação flagrancial no interior do
imóvel.
4. No caso concreto, a entrada dos policiais na residência do
paciente foi motivada pela visualização de drogas e dinheiro
através da janela, além de informações obtidas em investigação
prévia, decorrentes da prisão de outro traficante, que indicavam
o envolvimento do paciente em atividades ilícitas.
5. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos,
consideraram que a visualização de entorpecentes pela janela e
os indícios prévios justificavam o ingresso na residência sem
violar a inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5o, XI, da
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA49904861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:56
Código de Controle do Documento: e4c41a4b-d6e5-43ef-b925-4b047b1d4390

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 898.709/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/10/2024
5/11/2024
Acrescenta-se que, em se tratando de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. A justa causa,
nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim
fundadas razões a respeito.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de
:
6/5/2024
. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
; HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
; e HC n.
4/4/2014
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
). 2. Inexistência de teratologia ou caso
24/4/2014
excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
Documento eletrônico VDA49904861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:56
Código de Controle do Documento: e4c41a4b-d6e5-43ef-b925-4b047b1d4390

flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
). A justa causa, nesse
10/5/2016
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
.)
4/3/2024
Nesse contexto, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos policiais,
conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de
prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
19/8/2024
Em idêntica direção (grifei):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEPOIMENTOS
POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade
das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da
denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se
há provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de
Documento eletrônico VDA49904861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:56
Código de Controle do Documento: e4c41a4b-d6e5-43ef-b925-4b047b1d4390

utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. Razões de decidir
4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória,
torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme
entendimento consolidado no STJ.
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de
evidências colhidas em complexa investigação policial, bem
como após regular instrução processual, concluíram pela
existência de provas concretas da participação do agravante na
organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada,
em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação
com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização
criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.
6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que
inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do
agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento
jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório,
mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais
elementos de prova." (AgRg no AR Esp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024
, DJe de
.)
19/8/2024
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados
pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão
recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após
regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da
denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento
de inexistência de provas suficientes para condenação,
demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ. 3. A palavra de policiais é apta a alicerçar
decreto condenatório, quando não há elementos concretos que
coloquem em dúvida as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 386, V e
VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
2.765.689/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935
17/12/2024
/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
.
4/2/2025
Documento eletrônico VDA49904861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:56
Código de Controle do Documento: e4c41a4b-d6e5-43ef-b925-4b047b1d4390

(AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
10/6/2025
.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
HABEAS
CORPUS
DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
COMO FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA
ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem em
, no qual se alegava a
habeas corpus
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial,
culminando na apreensão de 7,9 kg de maconha na residência
do agravante, e a consequente ilicitude da prova utilizada para
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006). Sustentava-se ausência de autorização
para
ingresso
no
domicílio,
fragilidade
probatória
e
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada de
policiais em domicílio sem mandado judicial, motivada por
denúncia de violência doméstica, caracteriza situação de
flagrante apta a justificar a medida; (ii) definir se a apreensão
fortuita de entorpecentes em tal contexto configura prova lícita, à
luz do princípio da serendipidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia
recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível
situação de violência doméstica, o que configura fundada razão
e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do
STF (Tema 280 da Repercussão Geral).
O depoimento dos policiais sobre a autorização para ingresso foi
considerado firme, coerente e harmônico desde a fase
inquisitorial, enquanto os relatos da defesa apresentaram
contradições internas e tentativa de proteção ao réu, o que
comprometeu sua credibilidade.
A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência,
em caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada,
configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no
princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ
como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio
de finalidade na diligência policial.
A alegação de ausência de documentação do consentimento
não invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias
objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo
aplicável o entendimento do HC 598.051/SP de forma absoluta a
todos os casos.
Documento eletrônico VDA49904861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:56
Código de Controle do Documento: e4c41a4b-d6e5-43ef-b925-4b047b1d4390

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito,
devidamente justificadas a posteriori.
O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas
encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato
diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
A palavra de policiais é válida como meio de prova,
especialmente quando coerente e harmônica, e pode prevalecer
sobre depoimentos contraditórios das testemunhas de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art.
243; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
.
caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min.
Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ, AgRg
no AREsp 1.676.717/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
17.12.2021; STJ, AgRg no HC 861.941/SP, rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe 11.12.2023; STJ, AgRg no HC 703.948/SC, rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11.03.2022.
(AgRg no HC n. 940.641/SE, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo
Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
–
julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025
Ante o exposto,
ao recurso ordinário em
nego provimento
habeas
.
corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA49904861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:56
Código de Controle do Documento: e4c41a4b-d6e5-43ef-b925-4b047b1d4390

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 204.201 / SP
Número Registro: 2024/0343835-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005624820248260630 15107135420248260604 21814717520248260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JONAS MARCOS DAS NEVES (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA DE LIMA RESENDE - SP136890
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DENILSON BRAGA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:31:47
Código de Controle do Documento: 221bf5fd-63e1-4fb0-85b7-87c6cccb85ce

Documento eletrônico VDA50167461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:31:47
Código de Controle do Documento: 221bf5fd-63e1-4fb0-85b7-87c6cccb85ce